Tribunal: TJSP
Processo: 2271958-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIREITO DOS DEVEDORES SOBRE O IMÓVEL – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL – EVENTUAL INSURGÊNCIA QUE DEVE SER FEITA PELO INTERESSADO.
- Existindo obstáculo registrário para que fosse levada a efeito a penhora determinada sobre os direitos do imóvel, na medida em que o bem não se encontrava registrado no nome do executado, mas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIREITO DOS DEVEDORES SOBRE O IMÓVEL – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL – EVENTUAL INSURGÊNCIA QUE DEVE SER FEITA PELO INTERESSADO.
- Existindo obstáculo registrário para que fosse levada a efeito a penhora determinada sobre os direitos do imóvel, na medida em que o bem não se encontrava registrado no nome do executado, mas sim, em nome de Edélcio dos Santos e Marisa Aparecida Lopes dos Santos, eventual impugnação deveria ser feita diretamente pelo agravante.
- Em nenhum momento houve recusa do Cartório de Registro de Imóveis em cumprimento da ordem judicial, mas tão somente fora feita observância ao princípio da continuidade registral, razão pela qual, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que remeteu ao agravante a adoção de providência.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271958-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTAL DA ENSEADA, são agravados PAULO CESAR
BRAGA DE LIMA e DORALICE SANCHEZ TEIXEIRA BRAGA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271958-67.2019.8.26.0000 -Voto no 28033
2
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTAL DA ENSEADA
AGRAVADOS: PAULO CÉSAR BRAGA DE LIMA E DORALICE SANCHEZ TEIXEIRA
BRAGA DE LIMA
COMARCA: CAPITAL (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) PAULO GUILHERME AMARAL
TOLEDO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PENHORA DE DIREITO DOS DEVEDORES
SOBRE O IMÓVEL
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
REGISTRAL EVENTUAL INSURGÊNCIA QUE DEVE SER
FEITA PELO INTERESSADO.
- Existindo obstáculo registrário para que fosse levada a efeito a
penhora determinada sobre os direitos do imóvel, na medida em
que o bem não se encontrava registrado no nome do executado,
mas sim, em nome de Edélcio dos Santos e Marisa Aparecida
Lopes dos Santos, eventual impugnação deveria ser feita
diretamente pelo agravante.
- Em nenhum momento houve recusa do Cartório de Registro de
Imóveis em cumprimento da ordem judicial, mas tão somente fora
feita observância ao princípio da continuidade registral, razão pela
qual, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que remeteu ao
agravante a adoção de providência.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 18, que entendeu que competia à parte diligenciar nas vias
próprias, para impugnar a recusa do Cartório de Registro de Imóveis à averbação do título
que lhe foi apresentado.
Sustentou o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de a decisão administrativa do corregedor não poderia ser
contrária à decisão judicial. Afirmou que em se tratando de cobrança de despesas
condominiais, cabia penhora sobre os direitos de promissário comprador da respectiva
unidade para satisfação do débito. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de
determinar que o 1o Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP a penhora dos direitos do
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271958-67.2019.8.26.0000 -Voto no 28033
3
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo transcorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (vide certidão de
fls. 34).
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Como bem asseverado pelo R. Juízo a quo, existindo obstáculo registrário
para que fosse levada a efeito a penhora determinada sobre os direitos do imóvel, na
medida em que o bem não se encontrava registrado no nome do executado, mas sim, em
nome de Edélcio dos Santos e Marisa Aparecida Lopes dos Santos, eventual impugnação
deveria ser feita diretamente pelo agravante.
Isto porque, sem o registro do imóvel em nome dos executados, o eventual
adquirente/ arrematante não poderia transferir o bem para si, situação essa que, por óbvio,
seria um dificultador na venda do imóvel em hasta pública, razão pela qual, se impunha o
prévio registro, ao menos do contrato na matrícula do imóvel, para que nela restasse
estampado os direitos em nome dos executados.
Neste contexto, oportuno destacar que, em que pese tenha sido acostado o
processo de origem cópia do instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls.
102/106), inexiste prova nos autos de que as obrigações contratuais foram cumpridas pelos
demandados, ou seja, de que os demandados, de fato, concluíram a aquisição do imóvel.
Além disso, importante lembrar que diferentemente do ocorrido nos autos nos
autos que deu ensejo ao agravo de instrumento no 2174501-69.2018.8.26.0000, o que fora
deferido nos autos foi exclusivamente a penhora dos direitos dos agravados sobre o imóvel e
não a penhora do bem em si, questão essa que, aliás, não fora objeto de apreciação na r.
decisão agravada.
Como se vê, em verdade, em nenhum momento houve recusa do Cartório de
Registro de Imóveis em cumprimento da ordem judicial, mas tão somente fora feita
observância ao princípio da continuidade registral, razão pela qual, de rigor a manutenção da
r. decisão agravada que remeteu ao agravante a adoção de providência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271958-67.2019.8.26.0000 -Voto no 28033
4
Por fim, observo que não se pode olvidar que se em outra demanda já fora
determinada a penhora do imóvel, plausível seria a realização de penhora no rosto dos
referidos autos, de modo a otimizar o tempo para a satisfação do débito condominial
existente.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora